Tribunal: TCU
Processo: 006.497/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3064/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 006.497/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriana Aparecida Mendonca (XXX.118.951-XX); Ana Lucia Santos (XXX.694.961-XX); Breno Mendes (XXX.627.456-XX); Catia Ana Baldoino da Silva (XXX.691.401-XX); Eveline Borges Vilela Ribeiro (XXX.212.471-XX); Jeronimo Raimundo de Oliveira Neto (XXX.304.971-XX); Kassia Mariano de Souza Mendes (XXX.159.901-XX); Luana Zanotto (XXX.966.198-XX); Lyris Meruvia Pinto (XXX.761.291-XX); Maria Dalva Sobral Martins (XXX.734.931-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Goiás 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.